Tribunal: TJSP
Processo: 1042450-05.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Evidenciada a necessidade de dilação probatória para a solução da controvérsia posta nos autos, bem como análise do Inquérito Civil constante da ação civil pública no 0080745-94.2019.8.26.0100, de rigor o reconhecimento do cerceamento de defesa suscitado em preliminar pela apelante Associação, para anular a sentença. Sentença anulada. Recursos providos.